Tribunal: TJDFT
Processo: 0721654-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721654-64.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: JOAO KLEIBER ESPER Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Diante do decidido no julgamento do ARE 843889/PR, com repercussão geral reconhecida (Tema 1199), pelo Supremo Tribunal Federal e em homenagem aos princípios do contraditório e ampla defesa (artigos 9° e 10 do CPC), intimem-se o Distrito Federal para que se manifeste a respeito, no prazo de 10 dias e, em seguida, remeta os autos à douta Procuradoria de Justiça. Saliento que o Agravado já se pronunciou voluntariamente sobre o julgado. Brasília, 23 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora